Tribunal: TJMT
Processo: 0004348-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004348-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS - CPF: 181.846.851-49 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS HOMOLOGANDO O PLEITO – PRIMEIRA DECISÃO SEM CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SEGUNDO
DECISUM
PROFERIDO APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS, CONDENANDO O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ATENDIMENTO A SIMPLES PETIÇÃO PROTOCOLADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - SEGUNDA SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DE NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

Após prolação de sentença extinguindo o feito, em razão do pedido de desistência

por parte do exequente, e deixando de condenar este ao pagamentos dos honorários advocatícios, compete ao Estado opor embargos de declaração e/ou ter interpor recurso de apelação, nos termos do art. 494 do CPC, jamais postulado por simples petição que fosse arbitrado os honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
ao proferir nova sentença, acolhendo o pedido do Estado de Mato Grosso viola o princípio da coisa julgada e do elemento não surpresa, visto que já havia encerrado o seu ofício jurisdicional, não podendo revogá-la, ainda que supostamente ilegal.

A segunda sentença proferida deve ser anulada e a primeira r. sentença restabelecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004348-33.2015.8.11.0041 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que o pedido de concessão do benefício não fora analisado pelo Juízo
a quo
e nem impugnado pela parte contrária, assim entende que o pleito foi tacitamente deferido.

Sustenta que requereu a desistência da ação de execução; assim, sobreveio a sentença que homologou o pedido, mas sem condenação dos ônus sucumbenciais.

Ressalta que o Estado de Mato Grosso por simples petição requereu a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, enquanto deveria ter sido feito por meio de recurso.

Destaca que o juízo
a quo
acolheu o pedido, e sobreveio outra sentença que lhe condenou nas custas processuais e honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, pugna pela nulidade da sentença, a qual determinou que arcasse com o ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita, para que seja isento do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o Apelante ajuizou a Ação de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriunda da Certidão de Crédito n° 10.1.098.998-4, no valor de R$ 599.144,13 (quinhentos e noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos).

O Estado de Mato Grosso fora devidamente citado para opor embargos à execução no prazo de 30 dias, no dia 29.07.2015.

Em 1o.10.2015, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução n. 0046333-79.2015.8.11.0041, em face do Apelante.

Porém, na data de 02.02.2017, o Exequente requereu o desentranhamento da certidão de crédito, bem como a desistência da ação.

Em 14.02.2017, sobreveio a sentença que homologou o pedido desistência, sem condenar qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbenciais.

O Juízo
a quo
determinou o arquivamento dos autos com as devidas baixas de estilo, conforme decisão proferida em 27.09.2017.

No dia 20.10.2017, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos da execução, bem como nos embargos, pugnando pela condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade.

Assim, sobreveio nova sentença nos autos da execução; oportunidade que também proferiu sentença nos autos dos embargos à execução, homologando o pedido de desistência do exequente e condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

São esses os fatos a serem analisados.

Ora, é cediço que ao extinguir o processo o juiz encerra a jurisdição, só podendo modificar o que decidiu para corrigir inexatidões materiais e mediante embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC,
ex vi:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Ao sentenciar os autos o juiz
termina o seu ofício jurisdicional, não podendo revogá-la, ainda que supostamente ilegal, sob pena de grave violação da coisa julgada e, por consequência, ensejar instabilidade nas situações jurídicas
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal. Prolação de duas sentenças que apreciaram os embargos à execução, por magistrados diversos. Primeira sentença proferida nos autos que foi tornada sem efeito por despacho de magistrado diverso daquele que a assinou – Impossibilidade. As situações que autorizam o Juiz a modificar a sentença após prolatada são somente aquelas previstas no art. 494 do CPC/2015. R. segunda sentença proferida anulada – primeira r. sentença restabelecida, com determinação de retorno dos autos à origem, para intimação quanto à primeira r. sentença e reabertura de prazo para recursos. R. sentença anulada, com determinação. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0131693-21.2011.8.26.0100; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - Vara das Execuções Fiscais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 04/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito" (REsp n. 1.151.982/ES, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

2. No caso, o suposto equívoco apontado pela recorrente - inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ, em razão da existência, nos autos da ação principal, de procuração conferindo poderes ao subscritor do recurso especial -
não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da decisão
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt na PET no AREsp 1130647/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Consequentemente,
o MM. Juiz após extinguir o processo por desistência por parte do exequente, e deixando de condenar este ao pagamentos dos honorários advocatícios, competia ao Estado opor embargos de declaração e/ou ter ingressado com apelação, jamais postulado por simples petição que fosse arbitrado os honorários
, que equivocadamente foi acolhido em manifestação exarada sem jurisdição.

Não tendo ingressado com o recurso adequado no devido prazo, contado a partir da ciência inequívoca, houve
trânsito em julgado
.

Impende destacar, também, que a segunda sentença violou o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, de que é vedado o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Destarte, tem-se que ao proferir está última sentença, modificando os termos e condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sem oportuniza-lo a manifestar, o juiz singular desrespeito a norma processual reportada, o que acarreta a nulidade da sentença por
error in procedendo.

Com efeito, declaro a nulidade da segunda sentença, e a validade da sentença proferida em primeiro lugar, eis que foi a que entregou a prestação jurisdicional inicialmente.

Desse modo, diante da validade da primeira sentença que não condenou as partes ao ônus sucumbenciais, presume-se que tacitamente fora deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante, estando, portanto, isentos do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, reestabelecendo a validade da primeira sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020